Tribunal: TJBA
Processo: 8179281-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179281-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARI GUARISCO COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora, objetivando o custeio de tratamento para obesidade grau III com comorbidades, mediante internação em clínica especializada.

2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando a cobertura ao período de 90 dias, com continuidade do tratamento em regime ambulatorial.

3. Apelação da operadora alegando ausência de cobertura contratual, inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98, caráter estético do tratamento, observância ao rol taxativo da ANS, e inexistência de danos morais.

4. Apelação da autora pleiteando a ampliação do prazo de internação para 210 dias, prorrogáveis por mais 90, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a negativa de cobertura contratual do tratamento prescrito para obesidade mórbida; e
(ii) estabelecer se é válida a limitação judicial de 90 dias para internação, em desconformidade com a prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de planos de saúde, conforme súmula 608 do STJ.

2. Identificação de cláusula abusiva que exclui o tratamento prescrito, contrariando o art. 51, IV, do CDC, diante da necessidade médica comprovada e da ausência de finalidade meramente estética.

3. Reconhecimento da ilegitimidade da operadora em interferir na definição terapêutica realizada por profissional habilitado.

4. Invalidação da limitação temporal de 90 dias, por ausência de respaldo técnico e afronta ao direito fundamental à saúde.

6. Fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela autora, conforme art. 85, §2º, do CPC, com majoração de 2% em razão do desprovimento do recurso da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento para obesidade mórbida prescrito por profissional médico, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS.

2. A operadora de plano de saúde não pode limitar temporalmente o tratamento prescrito, sob pena de ingerência indevida na atividade médica.

3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico auferido na ação de obrigação de fazer, quando possível sua mensuração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179281-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANA MOREIRA DA SILVA e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré e
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo da autora,
PARA
determinar que o Bradesco Saúde S/A custeie integralmente o tratamento da apelante em regime de semi-internação pelo período de 210 (duzentos e dez) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa)
,
em clínica conveniada para tratamento da obesidade – ou, caso inexista, naquela indicada pela Autora,
conforme prescrição médica constante nos autos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .